Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701976-24.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Moreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Cível de Samambaia (ID 259580383 do processo n. 0712347-25.2023.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria Auxiliadora de Miranda Souza, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado (ora agravante) apenas em relação à parte dos valores bloqueados via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 80318978), o agravante relata terem sido identificada e bloqueadas, em sua conta bancária, as quantias de R$1.940,24 (mil novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) e de R$2.313,46 (dois mil trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Sustenta a impenhorabilidade de tais verbas em razão da natureza alimentar. Defende que o montante decorrente do reembolso das despesas médicas (R$2.313,46), operado pelo plano de saúde Allianz Care, possui caráter alimentar, e, não, indenizatório, pois o custeio das consultas e exames médicos foi realizado exclusivamente com os proventos de aposentadoria do devedor, destinados à manutenção do seu mínimo existencial. Alega que “sendo os proventos de aposentadoria impenhoráveis por força do Art. 833, IV, do CPC, o valor que recompõe esse patrimônio de subsistência deve manter a mesma proteção”. Destaca que o lapso temporal transcorrido entre o dispêndio e o ressarcimento dos gastos médicos não transmuda a natureza da verba para “pecuniária comum”, especialmente quando considerado valor da renda bruta mensal auferida pelo agravante (R$4.965,13 – quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Argumenta, ademais, ser descabida a penhora de 10% (dez por cento) dos seus proventos de aposentadoria determinada na origem, sob pena de comprometimento da sua subsistência digna. No ponto, aduz ser pessoa idosa (83 anos de idade) e portadora de diversas enfermidades, as quais exigem gastos médicos elevados e constantes. Afirma que “a manutenção da penhora, somada à retenção indevida dos reembolsos de saúde, retira do idoso os recursos básicos para sua sobrevivência e tratamento médico, violando o princípio da menor onerosidade da execução”. Sublinha estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores constritos via Sisbajud pelo agravado, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida, determinando a impenhorabilidade total dos valores bloqueados. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça na origem. Em razão da prevenção certificada ao ID 80358585 e de os Exmos. Desembargadores Leila Arlanch e Fabrício Bezerra não mais comporem o colegiado desta 7a Turma Cível (ID 80358690), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, os aludidos recursos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID origem 259580383), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença. O executado, no ID. 256386123, apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade, aduziu que a quantia de R$ 1.940,27, bloqueada em sua conta no Banco do Brasil, decorre de proventos de aposentadoria. Alega, ainda, que o total de R$ 2.313,46, bloqueado na conta do Banco do Brasil, decorre de reembolsos do plano de saúde Allianz Care, fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, nos valores de R$ 550,30 e R$ 1.612,91. Esclarece que as variações dos valores nos extratos bancários e nas notificações de reembolso decorrem da taxa de câmbio, pois os pagamentos são efetuados no exterior. Sustenta que o valor utilizado com consultas e exames, o qual foi reembolsado pelo plano de saúde, é oriundo de verba alimentar (aposentadoria). A exequente refutou as alegações do devedor e requereu a manutenção da penhora (ID. 258747906). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise do extrato bancário de ID 256384746, observo que, em 03/11/25, recebeu em sua conta no Banco do Brasil, o qual se encontrava zerada, um crédito no valor de R$ 4.940,31, correspondente aos seus proventos de aposentadoria. Após, na mesma data, ocorreu o bloqueio judicial da quantia de R$ 1.940,27. Desta forma, ficou sobremaneira comprovado que a quantia de R$ 1.940,27, decorre de proventos de aposentadoria. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao sustento do devedor. No caso dos autos constato que, pelo contracheque de ID 256384746, o executado possui uma renda bruta no valor de R$ 4.965,13. Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, a penhora deve ser limitada ao percentual de 10% de sua renda bruta, ou seja, o valor de R$ 496,51. No tocante às quantias reembolsadas pelo plano de saúde, os quais sofreram o bloqueio judicial, conforme extrato de ID. 256384750 – p. 20, ressalto que constituem verba indenizatória. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. Possível a penhora no rosto dos autos de valor decorrente de reembolso de despesas médicas em face do plano de saúde, porquanto essa verba não ostenta natureza alimentar, mas sim indenizatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1348429, 0709089-05.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.) Destaco que, ainda que os gastos médicos ressarcidos pelo plano de saúde tenham sido originalmente pagos com verba alimentar, em razão do decurso de tempo, a verba de natureza alimentar ressarcida passa a ostentar a natureza pecuniária comum, de forma que se afasta sua impenhorabilidade. Desta forma, considerando que a verba a ser recebida pelo executado não mais se destina à manutenção de sua subsistência, a penhora do valor de R$ 2.313,46 deve ser mantida. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para desbloquear a verba salarial no montante de R$ 1.443,76. Transferi para conta judicial a quantia de R$ 496,51 (correspondente a 10% da renda bruta do executado) e a quantia de R$ 2.313,46 (correspondente à verba indenizatória). Expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos via SISBAJUD (R$ 496,51 e R$ 2.313,46) - em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 167552311. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Após expedido o alvará e considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID. 199518695, retornem os autos ao arquivo provisório (artigo 921, § 2o), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 14/01/2028. Cumpra-se. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, a remuneração salarial ostenta natureza impenhorável: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que, até a presente oportunidade, não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Consoante se extrai dos autos de origem, o devedor/agravante é servidor aposentado o Ministério das Relações Exteriores, auferindo, mensalmente, proventos no valor bruto de R$4.965,13 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), e, líquido, no importe de R$4.940,31 (quatro mil novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos), vide contracheque ao ID origem 256384746, p. 3. Importante registrar, ainda, que o crédito exequendo não versa sobre verba de natureza alimentar, porquanto diz respeito ao pagamento de alugueres em atraso, no valor total de R$35.058,34 (trinta e cinco mil cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme petição inicial do cumprimento de sentença ao ID origem 167552309. Dito isso, observa-se que a penhora autorizada no caso, no importe de 10% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrente – o que corresponde ao valor de R$496,51 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – tem a aptidão de comprometer a subsistência digna do devedor, sobretudo quando consideradas as despesas mensais para sua mantença. Em que pese a necessidade de aprofundamento dos elementos contidos nos autos e do direito aplicável à espécie, não se verifica, nesse juízo inicial e sumário, a existência de capacidade financeira da devedora de arcar com o pagamento de percentual dos seus rendimentos a título de penhora salarial, sem prejuízo da preservação do seu mínimo existencial,especialmente quando considerado o valor irrisório dos proventos recebidos. Desse modo, não evidenciada a excepcionalidade preconizada nos citados precedentes do c. STJ, exsurge a probabilidade de provimento do presente recurso. Por sua vez, no que diz respeito à constrição do montante de R$2.313,46 (dois mil trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos), tem-se que a verificação do direito alegado pelo recorrente – impenhorabilidade do valor constrito – demanda análise pormenorizada do direito aplicável à espécie, em razão da controvérsia quanto à natureza salarial do valor decorrente do reembolso de despesa médica, situação que não se coaduna com o juízo sumário próprio desse instante processual. Nada obstante, por cautela, afigura-se pertinente acolher parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender o levantamento das quantias bloqueadas pela parte exequente (ora agravada). Isso porque, no requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar, por um lado, ser direito do credor ter seu crédito adimplido e, por outro, a possível natureza alimentar da verba constrita, que pode influenciar diretamente a subsistência do devedor e de sua família. Nesse contexto, faz-se imperioso impedir a expedição de alvará de levantamento dos valores de R$496,51 e de R$2.313,46, conforme determinado pelo Juízo de origem, sob pena de prejuízo irreparável ao agravante. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar que o Juízo de origem se abstenha de expedir alvará eletrônico para levantamento das importâncias penhoradas (R$496,51 e R$2.313,46) em favor da credora até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora